Tribunal: STF
Processo: HC 258590
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.006.962/MT. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente estava em cumprimento de pena no regime semiaberto. O Juízo da Execução, ao assentar a violação ao sistema de monitoramento eletrônico a que submetida, reconheceu a prática de falta disciplinar grave. Determinou, por consequência, a regressão ao regime fechado (e-doc. 8). 



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso (e-doc. 5). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega a ilegalidade da regressão de regime imposta à paciente, a qual foi condenada, em ambos os processos de origem, ao cumprimento de pena em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, não tendo havido progressão de regime que justificasse a regressão. Sustenta que a decisão que determinou a regressão ao regime fechado, posteriormente à constatação de falta grave (descumprimento das condições do monitoramento eletrônico), violou o princípio da legalidade e afrontou a coisa julgada, ao impor sanção mais gravosa do que aquela fixada em sentença condenatória transitada em julgado. Argumenta que, conforme precedentes do STF e do STJ, é incabível a regressão ao regime fechado quando não houve progressão anterior, sendo aplicáveis apenas outras sanções disciplinares previstas na Lei de Execução Penal, como perda de dias remidos. Destaca, ainda, que a paciente está ressocializada, exerce atividade profissional como cabeleireira e possui a guarda exclusiva de menor de idade, sendo responsável por seus cuidados.



    5. Requer, em caráter liminar, a expedição de contramandado de prisão e, no mérito, o afastamento da regressão de regime, restabelecendo-se o regime mais brando.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na regressão de regime:



    “Pois bem. Verifica-se que foram fixadas as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica. 



    Foi juntado nos autos o Ofício n. 36092/2024/CMEP/SESP, informando que as violações de INC – área de inclusão informadas anteriormente ocorreram de forma equivocada, em razão de erro na configuração do equipamento, contudo, as violações de UFIB – Fim de Bateria, ocorreram em razão de a condenada deixar descarregar completamente o aparelho, assim, perdendo sua comunicação – seq. 212. 



    Nota-se, que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA descumpriu, reiteradamente as condições estipuladas ao seu cumprimento de pena, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave.



    O artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais dispõe: 



    "Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;" 



    Portanto, considerando que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA descumpriu as condições a ela impostas para o cumprimento da sua pena, nos termos do artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que a reeducanda incorreu em falta grave. 



    Em que pese as alegações trazidas pela reeducanda na audiência de justificação, nota-se que mesmo devidamente admoestada acerca das condições para o cumprimento do regime semiaberto, a condenada não trouxe elementos hábeis a afastar a falta grave, decorrente das violações de UFIB – fim de bateria, descarregando completamente a tornozeleira, deixando de ocorrer o monitoramento desta. 



    Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pela reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA.”. (e-doc. 8; p. 1-2; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, sob a mesma ótica, negou-lhe provimento. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão: 



    “A regressão para o regime fechado está fundamentada no descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no semiaberto, que foram estabelecidas em audiência justificação, realizada em 4.5.2023, oportunidade em que a agravante foi advertida sobre as consequências de eventual inobservância das condições impostas (SEEU n° 2000567- 50.2022.8.11.0064, mov. 74). 



    Observam-se que, entre os dias 2.4.2024 e 1º.7.2024, foram anotadas 150 (cento e cinquenta) violações [bateria baixa, fim de bateria e área de inclusão], descritas individualmente em histórico emitido pela empresa Spacecom, responsável pelo monitoramento eletrônico dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso [SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064, mov. 174.2). 



    O número expressivo de violações e a ausência de pedidos prévios de flexibilização do horário ou comunicação de problemas técnicos demonstram o descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto (TJMT, AgExPe 1029657- 50.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024, p. 29.11.2024). 



    Segundo orientação jurisprudencial do c. STJ, a inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto configura falta grave, “nos termos do art. 50, VI, c/c o 39, V, e 146-C, todos da LEP” (STJ, AgRg no HC nº 859493/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 19.6.2024). 



    Como bem pontuado pela i. PGJ, “não há quaisquer informações nos autos trazidas pela defesa sobre eventuais defeitos apresentados no equipamento eletrônico” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 274388377). 



    Nessa linha de raciocínio, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, “conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal” (STJ, HC nº 710332/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 22.3.2022). Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal: 



    (...)



    Por outro lado, destaca-se que o mandado de prisão encontra-se aberto desde dezembro/2024, de modo que a agravante encontra-se foragida há quase 4 (quatro) meses, a evidenciar “descaso para com a justiça e o sistema criminal” (TJRS, Apelação 50308271420238210010 - Relator: Des. Rogerio Gesta Leal, j. 18.4.2024, Quarta Câmara Criminal, p. 24.4.2024). 



    Em sua vez, “a progressividade da pena está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos avaliados no curso da execução, não sendo automaticamente aplicada” (TJMT N.U 1021248-85.2024.8.11.0000, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, - 5.3.2025). 



    No caso, “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração" (STJ - AgRg no HC: 780022 SP 2022/0340865-7, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma – 21.8.2023).” (e-doc. 5; p. 5; grifos nossos).



    8. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento adotado nas instâncias ordinárias:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte, nos termos da Súmula n. 568/STJ, autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre o tema, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece como falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP, a conduta do apenado que reiteradamente descumpre condições impostas ao regime semiaberto. 



    4. No caso, foram registradas mais de 150 violações ao sistema de monitoramento eletrônico em período inferior a três meses, sem qualquer justificativa plausível ou comunicação prévia à Administração. 



    5. A regressão de regime, determinada com base no art. 118, I, da LEP, não afronta a coisa julgada, a despeito da fixação do regime semiaberto na sentença, tratando-se de consectário legal decorrente da prática de falta grave no curso da execução penal. 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 20, p. 20).



    9. As premissas veiculadas mostraram-se aptas à homologação da falta disciplinar de natureza grave, o que evidenciado pela violação da zona de monitoramento, bem como pela desobediência à ordem de manter o aparelho em funcionamento. Verificou-se que, embora anteriormente advertido sobre as consequências de possível transgressão das condições impostas, ocorreram mais de 150 violações em período inferior a 3 meses, não apresentando justificativas idôneas para as respectivas datas. 



    10. Assim, foi observado o figurino legal, especialmente o disposto no art. 50, inc. V, c/c o art. 39, inc. V, art. 146-C, inc. II, e parágrafo único, inc. I, e art. 146-D, inc. II, todos da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: 



    “Art. 39. Constituem deveres do condenado: 



(...) 



    V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 



    Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



(...) 



    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 



(...) 



    Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: 



(...)



     II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; 



(...) 



    Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: 



    I - a regressão do regime;”



    Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: 



(...)



    II - Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.” 



    11. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. 



    12. A par desse aspecto, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes desta Corte. Confiram-se: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos)



    13. Por fim, a regressão da paciente para regime mais gravoso do que o previsto no título condenatório não ofende a coisa julgada. Nesse sentido, confiram os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Precedentes: RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010; HC 106. 909, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 4/10/2011; HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2020 e RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/3/2019. 2. In casu, i) a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal; ii) O Juízo da execução penal determinou a regressão de regime em razão da prática de falta disciplinar grave consubstanciada no descumprimento das condições impostas. 3.(...). 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 179.595-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 17/06/2020; grifos acrescidos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.522-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos acrescidos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator